Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO: 1000549-29.2021.8.11.9005
AGRAVANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: ARMANDO JORGE ZAMAR
JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
A Agravada ajuizou a ação no 1030235-46.2020.8.11.0002, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande, onde pleiteia que seja determinada sua aposentadoria especial com proventos integrais.
O Magistrado de primeira instância, proferiu a seguinte decisão, o qual é objeto do presente agravo:
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada por ARMANDO JORGE ZAMAR em desfavor do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, cujo objeto é ser aposentado de forma especial, com proventos integrais, ao argumento de ter exercido seu labor sob a influência de agentes nocivos durante mais de 25 (vinte e cinco) anos.
Junta documentos e pede liminar.
É o que merecia destaque.
Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, o artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, por força da alteração disposta na Emenda Constitucional no 47, de 05 de julho de 2005 (antes da EC 103/2019), previa a possibilidade de aposentadoria especial para os servidores que exercessem seu ofício sob atividade prejudicial à saúde física ou mental:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”
Nesse sentido, impende registrar que ainda não foi editada lei complementar à regulamentação da aposentadoria especial em favor dos servidores que trabalhem na condição acima delineada, fato que motivou a edição da Súmula Vinculante no 33, que dispõe:
Súmula Vinculante no 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
Destarte, os artigos 57 e 58 da Lei Federal no 8.213/91 dispõem:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
Na mesma senda, dispõe o Decreto no 3.048/1999:
“Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 1 A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da comprovação, durante o período mínimo fixado no caput:
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
§ 2 Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68.
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2 A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante descrição:
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; e
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3 A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 4 A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2 e 3, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.
§ 5 No laudo técnico referido no § 3, deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, e deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.
(...)
§ 9 Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes.
(...)
§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.
§ 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela FUNDACENTRO a metodologia e procedimentos de avaliação, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego definir outras instituições que os estabeleçam.
No presente caso, o reclamante atua na qualidade de odontólogo efetivo em favor do município demandado desde 09 de março de 1993, com acréscimo de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, devidamente averbados em razão de labor exercido no período entre 15 de outubro de 1990, até a data da posse, totalizando, hoje, mais de 30 (trinta) anos.
Ademais, o reclamante apresentou documentos à comprovação da insalubridade (Perfil Profissográfico Previdenciário), bem como se extrai de suas fichas financeiras que o reclamante efetivamente laborava em condições insalubres, pois, inclusive, auferia o respectivo adicional.
Portanto, evidenciada a prestação de serviços com exposição a agentes nocivos durante o período de 25 (vinte e cinco) anos, cumprindo acrescer que todo o período foi integralizado antes da Reforma da Previdência de 2019 (direito adquirido), resta provável o direito.
Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, III, CF. Segurança concedida. I. A Constituição Federal, no artigo 40, § 4o, inciso III, permite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que exercem atividade insalubre, nos termos definidos em leis complementares. II. Porque ainda não foi editada Lei Complementar definindo os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, à luz da Súmula Vinculante no 33 do excelso Supremo Tribunal Federal, devem ser aplicadas as regras do regime geral de previdência social. III. Para a concessão da aposentadoria especial é imprescindível comprovar o tempo de serviço sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que a demonstração da efetiva exposição do servidor aos agentes nocivos deve ser feita mediante laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho e a apresentação do perfil profissiográfico do trabalho, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral. IV. No caso em debate, é incontroverso que o impetrante/apelante possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de exercício permanente do cargo de odontólogo no Município de Rio Verde. Ademais, está comprovada a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos, conforme se dessume do Laudo Técnico de Condições de Trabalho (LTCAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostados no evento 01, arquivos 14 (doc.15ltcat2017.pdf) e 15 (doc.16ppp2017.pdf), ambos elaborados consoante determina a legislação de regência. V. Preenchidos os requisitos legais, faz jus o impetrante/apelante à aposentadoria especial. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00060232820188090127, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES. APOSENTADORIA ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. ODONTÓLOGO. PERÍODO MÍNIMO DE 25 ANOS. COMPROVAÇÂO. 1. A aposentadoria especial pelo exercício de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor encontra previsão no artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 05 de julho de 2005.2. Diante da ausência de lei complementar a disciplinar a matéria, o Supremo Tribunal Federal, após julgar diversos mandados de injunção com vistas à integração legislativa, editou a Súmula Vinculante no 33, que determinou a aplicação aos servidores públicos, no que couber, das regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial pelo exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 3. Caso em que a perícia técnica judicial comprovou o exercício pelo autor, por mais de mais de 25 anos, de atividades em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes em geral (atividades de odontólogos e em contato com pacientes portadores de doenças em geral), conforme o item 2.1.3 e item 3.0.1, do Decreto 53.831/64 e 2.172/97 e 3.048/99, respectivamente e por desenvolver atividades com amálgamas a base de mercúrio, conforme o item 1.2.8 e 1.0.15 do Decreto 53.831/64 e 2.172/97 e 3.048/99, respectivamente, durante todos os períodos de trabalho citado no item I deste laudo?.4. Necessidade de observância da Lei Estadual no 14.634/14, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais, na medida em que o seu art. 25 determina que tal regramento será aplicado aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação, que corresponde à data de 15 de junho de 2015, conforme veiculado na orientação divulgada pela Corregedoria-Geral de Justiça através do Ofício-Circular no 060/2015-CGJ. Segundo o art. 5o, inc. I, da referida Lei, são isentos do pagamento da taxa a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações.5. Apelo parcialmente provido exclusivamente para isentar o Município do pagamento das custas processuais. 6. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório a remessa necessária contemplada no artigo 496 do Código de Processo Civil. Tal entendimento já foi analisado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MAIS EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJ-RS - APL: 70080766983 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 26/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar ao demandado que proceda à implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais, em favor de ARMANDO JORGE ZAMAR, no prazo de 15 (quinze) dias.
Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação das contestações.
Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Cite-se na forma da Lei no 11.419/06 e intime-se com as advertências legais.
Cumpra-se.
Às providências.
Pleiteia em Agravo de Instrumento, a suspensão da decisão agravada, e no mérito, revogar a tutela de evidência deferida, por ausência de fundamento legal, haja vista que os proventos em questão devem ser calculados conforme determina o art. 40, §3o e 8o da Constituição Federal.
É o relatório necessário.
Fundamento e decido.
Após análise dos autos, de início verifico que o Agravo de Instrumento está fora do prazo, explico:
A decisão colacionada acima foi proferida em 16/12/2020, informando o Agravante inclusive o cumprimento da liminar no dia 25/05/2021.
Em 01/07/2021 o Agravado informou o descumprimento da liminar na ação principal, portanto, o Agravante deveria ter se insurgido com base no prazo à contar da decisão proferida em 16/12/2020, vindo a Agravar a mesma somente em 02/08/2021.
Desta feita, não se observa o recurso aviado no prazo correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
ISTO POSTO, diante dos esclarecimentos acima, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III do CPC.
Transitado em julgado, ao arquivo.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator